Tribunal: STF
Processo: RE 614785
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO IMPETRADO CONTRA PREFEITO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NORMA VIABILIZADORA DO DIREITO POSTULADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    Situa-se no âmbito infraconstitucional a questão relativa à competência para julgamento e processamento de mandado de injunção impetrado contra prefeito. Precedentes.



    Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de omissão de norma disciplinadora do direito cujo exercício se tem como inviabilizado demandaria uma nova interpretação da legislação local. Nessas condições, incide a Súmula 280/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.